Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713543-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MAGALHAES DE MACEDO RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ CASSIANO DE ARAÚJO REPRESENTANTE: FERNANDO BORGES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o autor da ação para tomar ciência da conclusão das pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e INFOSEG que retornaram da primeira instância. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que esta parte indique endereço hábil à citação que não se operou. Após, venham conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,12 de maio de 2020 12:48:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA